Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007375-86.2022.8.11.0000
PACIENTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Lenilson Francisco de Souza, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
A defesa narra que o juízo de origem indeferiu o arrolamento extemporâneo de duas testemunhas indicadas pelo paciente, em razão de ter ocorrido a preclusão consumativa do ato.
Expondo as dificuldades enfrentadas pela Defensoria Pública e invocando o princípio da verdade real, a impetrante almeja a concessão liminar da ordem para anular a decisão e, no mérito, a confirmação dela em definitivo.
É o necessário.
Decido.
A rigor, não seria o caso de habeas corpus, mas de correição parcial. No entanto, tendo em vista que a ação constitucional tem amplo alcance no sentido de assegurar os direitos do acusado, e não apenas o de ir e vir, recebo o presente writ.
Noutro giro, tenho que assiste razão ao impetrante.
Em consulta aos autos originários, verifiquei que o Defensor Público, em 10/3/2022, peticionou informando que “Na data de ontem, o réu entrou em contato com a Defensoria Pública e informou que desejava fazer a juntada de conversas que manteve com a suposta vítima que, em tese, comprovariam que ele foi ao local por convite da mesma, razão pela qual a Defensoria apresenta os arquivos anexos. Além disso, apesar de já ter apresentado resposta à acusação, o réu declinou nome de pessoas que deseja sejam ouvidas como testemunhas”.
É certo que as partes possuem prazos previstos na legislação processual para indicar, apresentar e arrolar provas; contudo, o réu não precisa provar nada, sendo suficiente que alegue sua inocência, cumprindo a acusação o ônus probatório dos fatos constantes na denúncia. É justamente por isso que quando o réu postula a produção de provas, capazes de demonstrar sua inocência, é possível o deferimento do pedido, privilegiando o princípio constitucional da ampla defesa, até porque não vislumbro nenhum prejuízo resultante para as partes.
Esse posicionamento vai ao encontro dos seguintes julgados das Cortes Estaduais:
“HABEAS CORPUS. ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO DE TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Liminar ratificada. Ordem concedida” (TJRS. HC no 70080850811, 1a Câmara Criminal. Relator Des. Manuel José Martinez Lucas. DJe: 20/3/2019.
“HABEAS CORPUS. ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. Pedido de apresentação de rol de testemunhas, pela defesa do paciente, realizado em audiência, que foi indeferido pelo juízo de origem. Defensora Pública que, na oportunidade, referiu ter sido informada pelo paciente de que este não teria sido informado da necessidade de arrolamento de testemunhas. Existência de testemunhas que seriam imprescindíveis à defesa do paciente. Paciente que, ao ser interrogado em juízo, alegou ter testemunhas dos fatos, não as tendo trazido porque não lhe pediram. Inexistência de prejuízo, no caso concreto, no prolongamento da instrução. Princípio constitucional da ampla defesa que deve ser privilegiado. Paciente que é absolutamente primário, sendo verossímil seu desconhecimento acerca da possibilidade de produção de provas. Ordem concedida. Liminar ratificada” (TJRS. HC no 70070340377, 3a Câmara Criminal. Relator Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro. DJe: 10/8/2016).
Ante o exposto, defiro a tutela liminar para determinar o recebimento do rol de testemunhas oferecidas pela defesa, que deverão comparecer espontaneamente na audiência designada para o dia 26.04.2022, às 16h30min, a fim de não retardar a realização do ato judicial já aprazado.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.